Tribunal: TJDFT
Processo: 0735275-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735275-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER MACHADO DA COSTA FILHO, WM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: PAULO ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WALTER MACHADO DA COSTA FILHO e outros ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em cumprimento de sentença proposto por PAULO ANTONIO DA SILVA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Tenho que, de fato, assiste razão à parte exequente no que tange à situação pontuada no ID 105131589, referente à ausência de prejuízo quanto à exclusão da executada ROSEMARY MACHADO do polo passivo da ação. Assim, por inexistir prejuízo no caso em questão, defiro a retirada da referenciada devedora do polo passivo do cumprimento de sentença, diante do postulado pelo próprio exequente. Aguarde-se a preclusão desta decisão e, após, proceda-se à remoção da sra. ROSEMARY MACHADO do polo passivo, dando-se baixa em relação a mesma. Torno sem efeito, consequentemente, a decisão de ID 105005888. Avanço, dessa forma, à análise do pedido de adjudicação dos imóveis de ID 102826071. Defiro a adjudicação dos bens imóveis penhorados através da decisão de ID 38019614 - pág. 84, conforme requerido pelo credor, pelo valor da avaliação realizada por oficial de justiça avaliador ID 86800080, ou seja, R$ 259.000,00 (duas lojas de R$ 93.000,00 e uma de R$ 73.000,00), homologado por este Juízo, nos termos do artigo 876 do CPC em ID 91504711. Cumpra pontuar, ainda que restará saldo remanescente equivalente a R$ 24.630,98, nos termos declinados pelo credor em ID 102826071. Assim, lavre-se o auto de adjudicação, nos termos do artigo 877, caput, do CPC. Ressalta-se que é lícito ao executado remir o imóvel, depositando em Juízo, até a assinatura do respectivo auto de adjudicação, importância que baste ao pagamento da dívida reclamada, acrescida de custas, juros e honorários advocatícios, nos termos do artigo 826 do CPC. Após a assinatura do auto de adjudicação, expeça-se a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, nos termos do artigo 877, § 1o, inciso I, do CPC.” Na origem, informa a parte executada/agravante que foram penhorados três imóveis comerciais de sua titularidade para fins de quitação da dívida. Aponta que os bens foram encaminhados para hasta pública, a qual foi infrutífera, de modo que o exequente requereu a adjudicação dos bens. Sustenta ter impugnado o pedido de adjudicação dos bens sob fundamento de sub avaliação, e requereu a venda direta dos imóveis pelo Juízo, situação que seria menos gravosa ao devedor. Argumenta que o perito avaliou incorretamente o valor de mercado dos bens e que no ano de 2021 houve valorização no mercado imobiliário. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a alienação dos bens por iniciativa particular. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico que a agravante não demonstrou os requisitos para concessão da medida pleiteada. Conforme se verifica, a irresignação do agravante se resume ao valor da avaliação dos bens penhorados, razão pela qual pretende obstar a adjudicação dos bens e tentar realizar a alienação dos bens por iniciativa particular. Sobre a avaliação, o Código de Processo Civil contém as seguintes previsões: “Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo. Art. 871. Não se procederá à avaliação quando: I - uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra; II - se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial; III - se tratar de títulos da dívida pública, de ações de sociedades e de títulos de crédito negociáveis em bolsa, cujo valor será o da cotação oficial do dia, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial; IV - se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese do inciso I deste artigo, a avaliação poderá ser realizada quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao real valor do bem. Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. § 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias. Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios; II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente. Art. 875. Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem.” Da leitura dos dispositivos legais, observa-se que a avaliação será realizada por oficial de justiça ou por perito, caso necessários conhecimentos especializados. Já a reavaliação é admitida em caso de erro da avaliação; posterior verificação de alteração do preço do bem, ou quando o Juízo tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Já a alienação por iniciativa particular é disciplinada pelo art. 880 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário.” Conforme se verifica, a alienação por iniciativa particular é uma faculdade do exequente, não cabendo ao executado requerer a adoção de tal medida. No caso dos autos, verifico que os imóveis penhorados foram avaliados pelo Laudo Pericial ID Num. 86800080 dos autos originários, homologado pela decisão ID Num. 91504711, datada de 13/05/2021, a qual rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante. Posteriormente, os bens foram levados a leilão eletrônico, conforme edital ID Num. 96786030, no qual poderiam ser ofertados lances superiores a R$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais) em 1o pregão e superiores a R$ 181.300,00 (cento e oitenta e um mil e trezentos reais) em 2o pregão, valor correspondente a 70% do valor da avaliação. Contudo, conforme certidão ID Num. 100530161, não foi ofertado nenhum lance. Nesse contexto, considerando que a avaliação dos imóveis é recente e que não foi apresentado lance sequer no valor de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação, não é possível verificar, ao menos nessa análise preliminar, hipótese de alteração do valor de mercado que justifique a reavaliação dos bens na forma do art. 873, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, deve-se destacar que a adjudicação é espécie preferencial de expropriação de bens em relação à alienação por iniciativa particular. Trata-se de faculdade do credor requerer qualquer das medidas. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPROPRIAÇÃO DE BEM POR INICIATIVA PARTICULAR. PRESSUPOSTOS OBJETIVOS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. 1. Consoante dicção do art. 685-C do CPC, o pedido de alienação por iniciativa particular ou por intermédio de corretor credenciado perante a autoridade judiciária está sujeito a não realização da adjudicação dos bens penhorados, espécie preferencial de expropriação do bem. 2. Sem a realização das providências atinentes à penhora, avaliação e demais medidas tendentes à expropriação, não está descartada a ocorrência de adjudicação, de onde exsurge a falta de pressuposto objetivo à alienação por iniciativa particular, cuja ausência, aliada ao fato de se tratar de imóvel situado em outra comarca, indica a hasta pública como sendo inicialmente a forma mais segura de se proceder à expropriação do patrimônio do devedor. 3. Agravo de Instrumento improvido. (Acórdão 646633, 20120020130157AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/1/2013, publicado no DJE: 21/1/2013. Pág.: 128) Assim, não é possível verificar a probabilidade do direito invocado, sendo necessário o indeferimento da medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora